Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708771-70.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ALEX DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a alegação de nulidade do recorrente na fase inquisitiva. No presente caso, chamada a realizar o procedimento formal de reconhecimento em delegacia, a vítima descreveu as características físicas do autor do crime e depois reconheceu pessoalmente o acusado, o qual foi perfilhado ao lado de outras pessoas com características semelhantes a ele. Ademais, o auto de reconhecimento foi assinado pela vítima, pela autoridade policial e por 02 (duas) testemunhas. Assim, não há falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração de sua bicicleta. Além disso, o reconhecimento extrajudicial do apelante procedido pela vítima foi corroborado, em juízo, pelo reconhecimento efetuado por testemunha ocular. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, reduzir a pena de multa de 20 (vinte) para 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, havendo dúvidas ou falta de provas em relação à autoria ou à materialidade do fato, deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015